Tribunal: TJMT
Processo: 1018014-06.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018014-06.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TATYELLEN CRISTINE DIAS DA SILVA - CPF: 019.717.681-03 (AGRAVANTE), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL APRESENTADA. INDEFERIMENTO. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita, sob o fundamento de que a documentação apresentada pela parte não foi suficiente para comprovar sua alegada hipossuficiência financeira.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a documentação apresentada pela Agravante é suficiente para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento e, caso contrário, se é possível conceder o parcelamento das custas processuais.

III. Razões de decidir

3. O artigo 98 do CPC prevê a concessão da gratuidade da justiça para aqueles que não possuírem condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.
4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, podendo ser afastada diante de indícios concretos de capacidade financeira da parte requerente (art. 99, § 3o, CPC).
5. No caso concreto, a Agravante apresentou apenas carteira de trabalho com vínculo empregatício extinto em 2018 e extrato bancário referente a um único dia, documentos insuficientes para demonstrar sua alegada precariedade econômica.
6. Ademais, restou demonstrado nos autos que a Agravante celebrou contrato de financiamento bancário no valor de aproximadamente R$ 23.000,00, comprometendo-se ao pagamento de prestações mensais de R$ 807,90, fato que evidencia capacidade financeira incompatível com o benefício pleiteado.
7. Diante da ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência financeira, mantém-se o indeferimento da justiça gratuita, nos termos da jurisprudência dominante do STJ e deste Tribunal.
8. Contudo, considerando a possibilidade prevista no artigo 98, § 6o, do CPC, e a insistência da parte na alegação de dificuldade financeira, admite-se o parcelamento das custas processuais em seis prestações mensais, com a primeira parcela a ser quitada no prazo de 5 (cinco) dias.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido para conceder à Agravante o direito ao parcelamento das custas processuais em seis prestações mensais.
Tese de julgamento: "A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência pode ser afastada diante de indícios concretos de capacidade financeira, sendo possível, em casos justificados, a concessão do parcelamento das custas processuais nos termos do artigo 98, § 6o, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98 e 99, § 3o, § 6o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível no 1026694-48.2021.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 23.11.2022, Apelação Civel no 1031353-24.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 26/01/2025).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recurso de Agravo Interno
, interposto por
Tatyellen Cristine Dias Da Silva
,
contra decisão proferida por este Relator que indeferiu o pedido de justiça gratuita, em razão da ausência de comprovação da alegada hipossuficiência financeira, mas concedeu o parcelamento do preparo recursal (ID 265232250).

Inconformada, a Agravada busca a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do CPC, sustentando que a decisão recorrida incorreu em erro ao exigir documentos complementares sem indicar especificamente quais seriam necessários.

Argumenta que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, conforme disposto no artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil, e que a negativa do benefício sem a devida fundamentação fere o princípio da ampla defesa e do acesso à justiça (art. 5o, incisos XXXV e LXXIV, da Constituição Federal).

Alega, ainda, que sua carteira de trabalho comprova sua condição de desempregada e que seus extratos bancários evidenciam movimentação financeira ínfima, o que reforçaria sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

Enfatiza que a exigência de mais documentos para comprovação da hipossuficiência configura
prova diabólica
, colocando um ônus excessivo sobre a parte que já se encontra em situação de vulnerabilidade econômica.

Invoca, ainda, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que considera a apresentação de carteira de trabalho e extratos bancários como prova suficiente para deferimento da justiça gratuita, salvo elementos concretos que indiquem capacidade financeira.

Por isso, requer o provimento do agravo interno, para que seja reconsiderada a decisão monocrática e concedido o benefício da justiça gratuita ou, subsidiariamente, o julgamento do agravo interno pelo colegiado, para que se estabeleça seu direito à gratuidade da justiça (ID 270658384).

O Agravado contrarrazoou o recurso, rechaçando as alegações aventadas no apelo (ID 273177352).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Da análise dos autos, verifica-se que a Agravante busca a reanálise da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, nos seguintes termos:

“(...)
Vistos, etc.

Recurso de Apelação interposto por Tatyellen Cristine Dias da Silva, contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Comodoro, que julgou procedente os pedidos da Ação de Busca e Apreensão movida pelo Banco Bradesco de Financiamento S/A.

Inconformada, a Recorrente busca a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do CPC. Além disso, sustenta cerceamento de defesa e nulidade do contrato para aquisição de bem móvel, garantido por alienação fiduciária (id. 259765198).

O Apelado contrarrazoou o recurso, rechaçando as alegações aventadas no apelo (id. 259766651).

É o relatório.

Decido.

No caso em análise, primeiramente, faz-se necessário a análise do pedido de justiça gratuita postulado pela Recorrente.

Sabe-se que o direito pretendido pode ser deferido mediante simples declaração da parte de que não possui meios financeiros para custear as despesas processuais. Porém, o julgador pode negá-lo quando não encontrar elementos que atestem essa afirmação.

Não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da
justiça
é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado e não àquele que se diz necessitado, inclusive pela simples leitura das peças processuais é suficiente para extrair informações relevantes sobre a capacidade financeira da parte e, é com base nisso que se deferirá, ou não, a gratuidade da justiça.

No caso em exame, a documentação juntada aos autos, assim como a argumentação apresentada pela Apelante, não contém documentos que comprovem a hipossuficiência alegada.

Como se observa, a Apelante teve o pedido de justiça gratuito indeferido em primeira instância (id. 259765196).

Nas razões do recurso, reiterou o pedido de assistência judiciária gratuita, mas não apresentou documentos suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência econômica.

Com a interposição do presente recurso, diante do indeferimento da justiça gratuita em primeira instância, incumbia à Apelante comprovar que seus rendimentos são incompatíveis com o pagamento do preparo recursal, o que não ocorreu, pois não apresentou documentos financeiros contemporâneos pertinentes.

A carteira de trabalho demonstra que a Apelante foi afastada da função de auxiliar de cozinha em 2018, recebendo um salário aproximado de R$ 600,00 (seiscentos reais) (ID 259765199). No entanto, o contrato de financiamento bancário em discussão foi firmado apenas em 2021, no valor aproximado de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), momento em que ela se identificava como representante comercial e assumiu prestações mensais de R$ 807,90 (oitocentos e sete reais e noventa centavos). Além disso, os extratos bancários anexados aos autos abrangem apenas um único dia. Logo, os documentos não se mostram suficientes para comprovar sua alegada impossibilidade financeira.

É importante destacar que a simples declaração não tem o condão de comprovar a real condição econômica da pessoa.

Dessa forma, o conjunto probatório aportado aos autos milita em desfavor da sugerida incapacidade financeira da Apelante, impondo-se o indeferimento do benefício reivindicado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA–JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA À REQUERIDA – PESSOA FÍSICA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – CIRCUNSTÂNCIAS QUE AUTORIZAM O INDEFERIMENTO DA BENESSE – RECURSO DESPROVIDO.A Constituição da República garante o benefício da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não é absoluta, conforme art. 99 § 2o do Código de Processo Civil, sendo imperativa comprovação de impossibilidade de arcar com as despesas processuais, o que não acontece nos autos. (N.U 1026694-48.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022)

Deve-se ressaltar que a mera dúvida quanto à hipossuficiência econômica para o pagamento das custas processuais constitui motivo suficiente para o indeferimento do benefício da justiça gratuita a pessoa física.

No caso posto, o indeferimento do pedido de justiça gratuita é medida que se impõe, sem que isso ofenda aos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Constituição Federal, na medida em que não cabe ao Estado assumir despesas de quem tem condições de atendê-las, sob pena de não poder prover aquelas dos que realmente necessitam.

Sendo assim, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita da Apelante, porque não ficou evidenciada a sua precariedade econômica.

INTIMI-SE a parte recorrente para providenciar o preparo do recurso no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso
.

Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar o regular pagamento. (...)”

O pedido de gratuidade da justiça encontra amparo no
artigo 98 do Código de Processo Civil
, que estabelece a possibilidade de concessão do benefício a toda pessoa natural ou jurídica que demonstrar não possuir recursos suficientes para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

O
artigo 99, § 3o, do CPC
prevê que a alegação de insuficiência de recursos goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado indeferi-la se houver elementos que demonstrem a capacidade financeira do requerente.

No caso em análise, a decisão monocrática impugnada fundamentou-se na
ausência de documentos hábeis a demonstrar a hipossuficiência da Agravante
.

Nota-se que a Agravante se limitou a apresentar carteira de trabalho demonstrando vínculo empregatício extinto em 2018 e um extrato bancário referente a um único dia. Por outro lado, a Agravante, no ano de 2021, celebrou
contrato de financiamento bancário no valor aproximado de R$ 23.000,00
, comprometendo-se ao pagamento de prestações mensais no valor de
R$ 807,90
.

Diante desse contexto, a decisão recorrida corretamente indeferiu o pedido, uma vez que a Agravante não trouxe aos autos documentos contemporâneos que evidenciem sua real incapacidade de suportar às custas do processo, limitando-se a juntar elementos insuficientes para demonstrar a alegada precariedade econômica.

A jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a
presunção de hipossuficiência não é absoluta
, sendo possível sua desconsideração quando há indícios concretos de que o requerente possui capacidade financeira para suportar os encargos processuais.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDEFERIMENTO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA - REFORMA DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do processo. O agravante alegou não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento familiar, demonstrando, mediante documentos, a insuficiência econômica.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a presunção relativa de hipossuficiência econômica do agravante foi afastada adequadamente pelo magistrado de origem, considerando os elementos trazidos aos autos.

III. Razões de decidir

A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, assegura assistência jurídica gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O art. 98 do CPC/2015 garante a gratuidade da justiça às pessoas naturais que declarem tal condição, cuja presunção de veracidade é relativa.

No caso, os documentos apresentados pelo agravante demonstram que, embora possua renda bruta de R$ 4.666,39, sua renda líquida, após descontos obrigatórios, é de R$ 3.415,53, comprometida com despesas familiares essenciais, como moradia, educação e alimentação. A análise da renda bruta como critério absoluto para o indeferimento da gratuidade contraria a jurisprudência consolidada e os princípios constitucionais de acesso à justiça.

IV. Dispositivo e tese

Agravo conhecido e provido. Reforma da decisão para conceder o benefício da assistência judiciária gratuita ao agravante.

Tese de julgamento: “A presunção relativa de hipossuficiência econômica conferida pela declaração de necessidade da pessoa natural somente pode ser afastada mediante prova inequívoca nos autos que demonstre a inexistência de insuficiência de recursos”.(N.U 1031353-24.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 26/01/2025).

Além disso, a simples afirmação de que se encontra em situação de vulnerabilidade econômica
não é suficiente para justificar a concessão do benefício
, cabendo à parte demonstrar de forma objetiva e documental sua real impossibilidade financeira. No caso, a ausência de comprovação robusta justifica a manutenção do indeferimento da gratuidade da justiça.

Contudo, considerando a insistência da parte de que não pode pagar o preparo recursal, ao menos, em uma única parcela,
DEFIRO
o parcelamento do valor relativo ao preparo recursal em
seis prestações mensais
, com fundamento no artigo 98, § 6o, do Código de Processo Civil, cuja primeira parcela deve ser recolhida no prazo de
5 (cinco) dias
, conforme dispõe o artigo 233, inciso I, do Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça, sob pena de
deserção
.

Outrossim, proceda-se à inclusão do parcelamento do preparo junto ao DCA - Departamento de Controle e Arrecadação, ficando a parte cientificada de que deverá entrar em contato diretamente com o referido departamento para obtenção das guias de recolhimento das parcelas
, pelo e-mail
dca@tjmt.jus.br
ou pelos telefones
(Divisão de Arrecadação e Fiscalização dos Foros Judicial e Extrajudicial - 65 - 3617-3738 / 3617-3736).

Forte nessas razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo Regimental, apenas para conceder à Agravante o direito ao parcelamento das custas processuais, em seis prestações mensais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025